Tribunal: TCU
Processo: 032.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.839/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Newton Aquino Arnaud de Paiva (XXX.982.984-XX); Dayse Duartte Dantas dos Santos (XXX.973.754-XX); Djenane de Araujo Fontoura (XXX.566.084-XX); Enio Braga Fernandes Vieira (XXX.354.283-XX); Flanio Teixeira da Cruz (XXX.913.206-XX); Jailza Cardoso Nunes (XXX.845.555-XX); Joao Onofre Soares Filho (XXX.060.174-XX); Lilian Pavanelo Ferracine (XXX.346.978-XX); Maria Edna Batista Teixeira da Silva (XXX.775.903-XX); Rejane Pereira dos Santos Sousa (XXX.324.223-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.